Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-98.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709043-98.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA EMBARGADO: TEMPLO DE OLIBAN DO AMANHECER DE CEU AZUL, JOSE DONATO DE SOUSA, HAILSON FABIO CONSTANCIO TRIGO, SOCIEDADE ESPIRITUALISTA DOS TEMPLOS DO AMANHECER (SETA) DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2024 16:21:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora